Tribunal: TJSP
Processo: 1500515-87.2018.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Auto de Infração e Taxa de Licença e Localização – Exercícios de 2015 e 2016 – Extinção da execução com fulcro no artigo 485, inciso VI do CPC – Valor da causa inferior ao de alçada – Inadmissibilidade do recurso – Aplicação do art. 34 da LEF – Recurso não conhecido.